Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726747-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. RECORRIDOS: AURORA VASCONCELOS GIBSON, ALZIRA VASCONCELOS GIBSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Não se autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovada a ocorrência de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos do artigo 50 do CC. A não localização de bens patrimoniais para adimplir dívida perquirida na execução é insuficiente para caracterizar, por si só, o abuso de personalidade jurídica e/ou o desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração (Precedentes). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que houve julgamento extra petita, pois o acórdão recorrido extrapolou os limites da questão posta em juízo, uma vez que, como foi decretada a revelia das recorridas, não se instaurou debate sobre a ocorrência de abuso de direito, razão pela qual não poderia ter sido rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c) artigo 50 do Código Civil, defendendo, subsidiariamente, a desnecessidade de comprovação da inexistência de bens do devedor como requisito essencial à desconsideração da personalidade jurídica, pois trata-se de exigência presente apenas nas hipóteses de incidência da teoria menor, a qual não é aplicável ao caso. Afirma que basta a efetiva comprovação de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ambos presentes no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade” (AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, não verifico a existência de atuação fraudulenta por parte da agravada. Tampouco de confusão patrimonial. (...) Compreendo ainda que a constituição de outras pessoas jurídicas, por si só, não basta para que se autorize imediatamente a desconsideração de personalidade jurídica, destaco que não foi compravada a pulverização patrimonial alegada. Isso porque a não localização de ativos financeiros e/ou patrimoniais para adimplir dívida não paga, “per si”, não se enquadram nas hipóteses previstas no aludido dispositivo legal. (...) Vale dizer, tais fatos, isoladamente, não caracterizam confusão patrimonial, tampouco servem como indicativo de que a empresa esteja sendo utilizada como instrumento para lesar o direito de terceiros” (ID 191054056). Acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE. LESÃO A CREDORES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso em que comprovado que "a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial" (REsp n. 1.526.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 26/5/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a empresa dos filhos do devedor foi constituída apenas para proteger o patrimônio do genitor, o que representa fraude. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1462118/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025